Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-16.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Cobrança – Contratação não negada pela ré – Falha na prestação do serviço de assistência técnica – Não comprovação – Fato ademais que não justificaria por si só, o inadimplemento do contrato - Quitação não demonstrada – Improvimento do apelo.